Tribunal: TJDFT
Processo: 0715908-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. ART. 373, §1o, DO CPC. ALERGIA À DIPIRONA. FATO INCONTROVERSO. DESNECESSIDADE DE PROVAS.

1. Agravo de instrumento interposto da decisão que transferiu a parte autora a responsabilidade pela produção de prova quanto à alergia à dipirona, com base na negativa da curadora da primeira agravante na realização do teste, contrariando decisão anteriormente proferida.

2. É admitida a inversão da lógica processual prevista nos incisos do art. 373 do CPC, a critério do julgador (inversão ope judicis), quando a parte, que a princípio possuía a incumbência do encargo probatório, tem nitidamente mais facilidade para produzir a prova essencial ao deslinde da causa, desde que não lhe seja impossível ou demasiadamente penosa sua produção. Inteligência dos §§1o e 2o do art. 373 do CPC.

3. Constatando-se que, em relação ao nexo de causalidade entre o uso de dipirona em paciente alérgica e as sequelas sofridas, as rés possuem melhores condições para produzir as provas com capacidade de comprovar a veracidade ou não das alegações da parte autora, correta a decisão que determinou a inversão do ônus da prova. Todavia, em relação à comprovação da alergia em si alegada pela primeira requerente, a matéria que não enseja a inversão do ônus da prova, pois trata-se de fato incontroverso (artigo 374, inciso III, do Código de Processo Civil).

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.